Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000288-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DEBONE - CPF: 573.075.392-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADA –

MERO INCONFORMISMO

– ANÁLISE EXPRESSA SOBRE O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – IMPROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução penal, objetivando a reforma do decisum para que seja considerado o período de 387 dias em que o embargante esteve preso preventivamente (18/12/1995 a 07/01/1997) no cálculo da pena e fixação da data-base para a progressão de regime.

II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado quanto à análise do cômputo do lapso de prisão provisória para fins de detração penal e marco inicial da progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. O aresto atacado analisou expressa e fundamentadamente a questão relativa ao cômputo do período de prisão cautelar, reconhecendo que os 387 dias entre 18/12/1995 e 07/01/1997 foram considerados por detração, operando-se a diminuição da reprimenda a ser cumprida.

Contudo, afastou-se a pretensão de utilizar essa data como marco inicial para a progressão de regime, tendo em vista o lapso de liberdade entre as prisões, adotando-se a data da última reintegração à custódia (20/09/2023) como referência, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pretendendo-se, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não encontra respaldo na estreita via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese: "1. O aresto que aprecia expressamente a questão controvertida, com fundamentação lógica e jurídica, afastando as teses suscitadas, não padece de vícios a serem sanados por embargos de declaração.

A pretensão de rediscussão da matéria já devidamente apreciada não encontra respaldo na estreita via dos aclaratórios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
José Geraldo Debone
contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento no Recurso Agravo de Execução Penal no 1000288-74.2025.8.11.0000, que negou provimento ao agravo em execução interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de progressão de regime.

Nas razões dos aclaratórios, sustenta a Defesa que houve contradição no cálculo da pena a cumprir, pois não foi considerado o período de 387 dias em que o embargante esteve preso preventivamente, entre 18/12/1995 e 07/01/1997. Desta forma, requer a correção do cálculo da pena e o reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, com o devido esclarecimento da contradição apontada.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo
NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. (Id. 286551392)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No Agravo de Execução Penal (autos n. 1000288-74.2025.8.11.0000), o Agravante, ora embargante, insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime para o semiaberto, mantendo a data prevista de 14/11/2025, nos termos do atestado de pena. Sustentou o agravante que, considerando sua primariedade e o fato de o delito ter sido praticado em 1995, antes da vigência da Lei no 11.464/2007, deveria ser aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão, nos termos da Súmula 471 do STJ. Requereu, ainda, a retificação da data-base, para considerar o período de 387 dias em que ficou preso preventivamente, entre 18/12/1995 e 07/01/1997. (Id. 262037256)

Contudo, por unanimidade, o recurso foi desprovido, consoante a seguinte ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DATA-BASE – DELITO COMETIDO ANTES DA LEI N. 116464/2007 – APLICAÇÃO DA SÚMULA DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA JÁ COMPUTADA – DATA DA ULTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
(STJ-AGRG NO HC N. 840.942/RS)
– REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cálculo elaborado pelo sistema SEEU utilizou corretamente a fração de 1/6 para fins de progressão, conforme determina a Súmula 471 do STJ, tendo em vista que o delito foi praticado antes da vigência da Lei no 11.464/2007.

Quanto à data-base, considerou-se adequadamente 20/09/2023, correspondente à última prisão do agravante para o efetivo cumprimento da pena, afastando-se a alegação de que deveria ser utilizada a data de 18/12/1995, quando houve a prisão preventiva posteriormente relaxada.

Ademais, o período de prisão provisória (387 dias entre 18/12/1995 e 07/01/1997) já foi devidamente computado por detração, influindo apenas na redução da pena a ser cumprida, e não na fixação da data-base.

Ainda, no corpo do acórdão consignou-se que:

“[...]Como visto, trata-se de agravo em execução, interposto por
Erivelton Deboni dos Santos
, condenado a 14 anos de prisão, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo n.o 1000288-74.2025.8.11.0000, para fins de progressão de regime.

No presente
writ
, o agravante insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime para o semiaberto, mantendo a data prevista de 14/11/2025, nos termos do atestado de pena.

Sustentou o agravante que, considerando sua primariedade e o fato de o delito ter sido praticado em 1995, antes da vigência da Lei no 11.464/2007, deveria ser aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão, nos termos da Súmula 471 do STJ. Requereu, ainda, a retificação da data-base, para considerar o período de 387 dias em que ficou preso preventivamente, entre 18/12/1995 e 07/01/1997.

Razão não assiste ao agravante
, devendo ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravante foi condenado em 2013 à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 17/12/1995. Ficou preso preventivamente por 387 dias, até ser colocado em liberdade em 07/01/1997. Somente em 20/09/2023, após mais de 20 anos solto, voltou a ser recolhido ao cárcere para dar início ao cumprimento da pena.

O cálculo elaborado pelo sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), juntado aos autos, utilizou corretamente a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, consoante determina a Súmula 471 do STJ, tendo em vista que o delito foi praticado antes da vigência da Lei no 11.464/2007.

Quanto à data-base, o cálculo também está correto ao considerar 20/09/2023 como marco inicial, por se tratar da data da última prisão do agravante para cumprimento da reprimenda. Afasta-se, portanto, a tese de que deveria ser utilizada a data inicial de 18/12/1995, quando ocorreu a prisão preventiva, posteriormente relaxada.

Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para fins de obtenção de futuros benefícios na execução penal, quando houver interrupção do cumprimento da pena, com período de liberdade, a data-base para cálculo deve ser a da última prisão, para se evitar a contagem indevida do lapso temporal em que o apenado permaneceu solto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Juízo da execução, pois incabível utilizar, como data-base ou termo inicial para o cálculo da progressão de regime, a data em que se iniciou a prisão provisória, tendo em vista que, após esta, sobreveio um período de liberdade, sendo preso novamente em razão da efetiva condenação, na data de 4/6/2022, para cumprimento da pena definitiva, e que o período da prisão provisória será computado para fins de detração para reduzir a base de cálculo da progressão de regime, de forma a minorar a quantidade de pena necessária para obtenção da benesse." (STJ - AgRg no HC n. 840.942/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 15/04/2024)

Desse modo, verifica-se que o cálculo realizado pela Vara de Execução Penal, considerando como data-base 20/09/2023, data da última prisão do apenado, está em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

O período de prisão provisória é devidamente computado por detração, influindo apenas na redução da pena a ser cumprida, e não na fixação da data-base para obtenção de benefícios na execução penal.

Por fim, ressalte-se que o agravante ainda não atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime previsto em lei (1/6 da pena cumprida), motivo pelo qual o indeferimento do pedido foi medida que se impunha.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Erivelton Deboni dos Santos,
mantendo a decisão inalterada.”

Nas razões dos aclaratórios, alega-se que houve contradição no cálculo da pena, uma vez que não foi considerado o período de 387 dias em que o embargante ficou preso preventivamente, de 18/12/1995 a 07/01/1997.

Contudo, compulsando detidamente os autos, não vislumbro a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão colegiada embargada.

Com efeito, o aresto atacado analisou expressa e fundamentadamente a questão relativa ao cômputo do tempo de prisão cautelar para fins de detração penal e fixação da data-base para a progressão de regime.

Na verdade, o que se pretende, às escâncaras, é a rediscussão da matéria já devidamente apreciada, o que não encontra respaldo na estreita via dos embargos declaratórios.

Isso porque, conforme bem apontado nas contrarrrazões ministeriais, o acórdão embargado expressamente reconhece que o período de 18/12/1995 a 07/01/1997, correspondente a 387 dias de prisão preventiva, foi devidamente considerado no cálculo da pena, operando-se a devida detração.

Afastou-se, contudo, a pretensão de que essa data fosse utilizada como marco inicial para a progressão, tendo em vista que houve lapso de liberdade entre as prisões. Nesse contexto, consoante jurisprudência pacífica do STJ, a data-base a ser utilizada é a da última prisão, como forma de evitar a contagem do período em que o apenado permaneceu solto.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada no aresto atacado, que apresenta fundamentação lógica e coerente, estribada na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. Vejamos:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

“[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

A pretensão recursal, na verdade, restringe-se ao reexame da matéria já devidamente apreciada, o que não é admissível na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, autoriza o desprovimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de Embargos interposto em favor de
José Geraldo Debone
, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025